Tribunal: TJSP
Processo: 2094095-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c devolução de valores e indenização por danos morais. Decisão agravada que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco-réu. Aplicação do CDC. Agente financeiro que, em tese, por ser responsabilizado. Alegação de descontos indevidos na conta corrente do autor devido à suposta contratação entre o autor e Centro de Assistência ao Servidor, com

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c devolução de valores e indenização por danos morais. Decisão agravada que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco-réu. Aplicação do CDC. Agente financeiro que, em tese, por ser responsabilizado. Alegação de descontos indevidos na conta corrente do autor devido à suposta contratação entre o autor e Centro de Assistência ao Servidor, com atribuição de conduta negligente ao Banco-réu. Neste cenário, em tese pode ser reconhecida falha na prestação de serviços e integração na cadeia de consumo com responsabilidade objetiva ou subjetiva derivada de conduta culposa. Se de fato, cometeu ato ilícito, com responsabilidade, é questão de mérito. Recurso provido.